Tribunal: CARF
Processo: 10880.935551/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935551/2014-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.757 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO
Recorrente
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2346/2359) interposto em face do v.
acórdão de fls. 2323/2327, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade de fls. 04/10, aviada pela interessada contra o teor do Despacho Decisório
exarado pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária-SP às fls. 2306, que,
considerando que a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo negativo de
CSLL informado, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
42403.17888.140111.1.7.03-4115
e não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP’s
11645.03131.140111.1.7.03-1701,
04502.97485.140111.1.7.03-6872,
41030.69189.140111.1.3.03-3768 e 12898.54756.140111.1.7.03-0460.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935551/2014-95
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.757 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935551/2014-95

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (fls. 4854/4863):
BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., pessoa
jurídica de direito privado já qualificada nos autos, interpôs manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório 090627989, da Derat – São Paulo, que lhe foi parcialmente
desfavorável.
A requerente apresentou declaração de compensação (Dcomp), na qual o crédito
utilizado é o saldo negativo de CSLL do ano base 2007, no valor de R$ 1.338.161,30. O saldo
negativo, tal como inserido na Dcomp, era composto exclusivamente por CSLL retida na fonte,
no total de R$ 3.008.670,97, do qual foram glosados R$ 170.115,62 por falta de confirmação.
Com a glosa, o saldo negativo foi reduzido a R$ 783.252,44, limite até o qual foram
homologadas as compensações.
Não resignada, a requerente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
preliminarmente, que os débitos objeto das compensações não homologadas deveriam
permanecer com exigibilidade suspensa.
Disse que o despacho decisório glosou parte das retenções de CSLL no valor de R$
170.115,62; além disso, desconsiderou as estimativas de março, maio e outubro, extintas por
compensações já homologadas, totalizando R$ 384.755,04. Dessa forma, se fossem
considerados os dois valores, o saldo negativo seria de R$ 1.338.123,10.
Ressaltou que as compensações teriam sido homologadas, sendo líquido e certo o
direito de que tais valores componham o saldo negativo. Invocou, quanto a esse ponto, o
princípio da busca da verdade material.
No que tange à glosa de retenções na fonte, afirmou não terem sido encontrados os
respectivos comprovantes de rendimento. Entretanto, foram acostadas planilhas elaboradas
com base em notas fiscais, extratos de faturamento com comprovação do recebimento líquido
dos recursos, e extratos bancários.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.757 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935551/2014-95

Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento da manifestação de inconformidade.

4.A 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01,
considerando que as estimativas não são débitos autônomos, tratando-se de antecipação do
débito de IRPJ (ou CSLL) a ser apurado no final do ano base, devendo o valor recolhido ou
compensado ser utilizado para deduzir o tributo devido ou para compor o saldo negativo do
período, reconheceu o crédito adicional de R$ 384.755,04 relativo a estimativas compensadas
(ainda que a DComp tenha omitido essa informação). Contudo, manteve a glosa das retenções de
CSLL, tendo em vista que os documentos juntados não provariam a sua existência.
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 2346/2359,
com base nos argumentos assim resumidos:
 apurou saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2.007, tendo
apresentado pedidos de compensação (via PER/DCOMP);
 o despacho decisório desconsiderou boa parte das retenções (no total de R$
170.115,62), além de estimativas de CSLL de março, maio e outubro
extintas por compensação homologadas (no total de R$ 384.755,04);
 ingressou com manifestação de inconformidade apresentando notas fiscais,
relatórios gerenciais, razão contábil, extratos bancários, além de planilhas
construídas a partir das notas fiscais e dos extratos de faturamento com
comprovação do recebimento líquido dos recursos (que pode ser
confirmado da simples análise dos extratos bancários);
 demonstrou que as estimativas glosadas (R$ 384.755,04) estavam extintas;
 a DRJ acolheu parcialmente os argumentos deduzidos, agregando R$
384.755,04
ao
indébito
reconhecido
no
despacho
decisório,
especificamente quanto às estimativas extintas;
 é detentora do indébito remanescente de R$ 170.115,62 de CSLL, relativos
exclusivamente a retenções na fonte não validadas;
 apesar de não ter localizado os informes de rendimentos, foi acostado aos
autos relatório, construído a partir das notas fiscais e dos extratos de
faturamento, com comprovação do recebimento líquido dos recursos e
documentos contábeis, atestando que a Recorrente sofreu as retenções de
CSLL;
 conforme informações que podem ser obtidas diretamente do sistema
DIRF (DOC_COMPROBATORIO001), as retenções de CSLL são de, no
mínimo, R$ 2.890.170,70, e não apenas R$ 2.838.555,35 (como indicado
no despacho decisório);
 a tabela anexa (construída a partir das informações extraídas em janeiro de
2.022 da base de dados da própria RFB – DOC_COMPROBATORIO001
– Arquivo não paginável) comprova esse direito creditório;
 uma vez demonstrado que as informações contidas no próprio e-CAC
atestam a existência de retenções de CSLL no montante de R$
2.890.170,70 (informações sistema DIRF), e não apenas R$ 2.838.555,35
(informações despacho decisório), é imperioso que seja assegurada a
devolução do saldo negativo de CSLL apurado pela Recorrente,
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.757 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935551/2014-95

considerando-se, no mínimo, retenções de R$ 2.890.170,70 (crédito
adicional de R$ 51.615,35, portanto), e não apenas R$ 2.838.555,35;
 diferentemente do restou asseverado pela DRJ, no sentido de que o exame
desses documentos não comprova de forma específica as retenções, os
documentos anexados aos autos administrativos são hábeis para provar o
direito creditório;
 as receitas relativas aos serviços prestados em favor dos clientes foram
devidamente oferecidas à tributação (fato incontroverso que inclusive pode
ser aferido da simples análise da DIPJ), assim como a Recorrente recebeu
apenas o valor líquido pelos seus serviços;
 demonstrada a ocorrência da retenção de CSLL, não há dúvidas de que
esse montante pode (e deve) compor o saldo negativo em favor da
Recorrente. Isso porque, se o numerário relativo às retenções não foi
eventualmente entregue ao erário, isso é um problema exclusivo da
Administração Fazendária e das fontes pagadoras;
 a Recorrente não pode ser punida, com a glosa de seu crédito, uma vez que
a retenção foi feita pela fonte pagadora;
 no relatório de baixa do contas a receber anexado à manifestação de
inconformidade há detalhamento didático do total de cada nota fiscal, do
valor retido, do tributo retido, do banco de recebimento e do valor líquido
recebido (fls. 820/899). Uma simples verificação dessas informações seria
suficiente para comprovar a existência do direito creditório;
 cita como exemplo as retenções sofridas da fonte pagadora Via Brasil
Ltda. – CNPJ 04.218.259/0001-64. A Recorrente indicou na DCOMP o
montante de R$ 6.220,23, a título de retenção de CSLL. Relativamente a
esta fonte pagadora, o despacho decisório não reconheceu absolutamente
nenhum valor, consignando retenção na fonte não comprovada (vide fls.
2312). Conforme relatório de baixa do contas a receber anexado à
manifestação de inconformidade (vide especificamente fls. 787), o total
retido por esta fonte pagadora foi de R$ 28.924,05, a título de PIS 0,65%,
COFINS 3,0% e CSLL 1,0% (= PCC 5952). Logo, houve retenção de R$
6.220,23 de CSLL;
 no referido relatório (construído a partir das informações contábeis e
fiscais não infirmadas pela RFB) há indicação do cliente, do documento
vinculado, data de emissão, data de baixa contábil, valor bruto, valor
líquido e banco de recebimento;
 apresenta a analise de uma destas operações com este cliente, a fim de
demonstrar a idoneidade do relatório de contas a receber e, portanto, a
necessidade de sua aceitação para fins de acolhimento do crédito integral
de saldo negativo de CSLL discutido nestes autos;
 a Administração fazendária tem o ônus de provar a inveracidade das
informações (e não presumir alguma irregularidade), o que não foi feito no
caso dos autos. Essa é a exegese que se extrai dos artigos 967 e 968 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018, aprovado pelo Decreto
9.580/2018;
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.757 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935551/2014-95

 a postura, a DRJ tornou letra morta os ditames do Parecer Normativo
COSIT 1/2000; e
 cita precedentes do CARF.

6.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Trata-se de PER/DCOMP não homologado e de PER/DCOMP homologado
parcialmente, tendo em vista que a análise do direito creditório resultou em reconhecimento
inferior ao saldo negativo de CSLL informado pela Recorrente.
9.A r. decisão recorrida assim enfrentou a questão:
De acordo a Dcomp, o crédito utilizado na compensação é o saldo negativo de CSLL,
composto exclusivamente por retenções na fonte, das quais uma parcela foi glosada por falta de
confirmação. Sendo assim, a questão de mérito a ser enfrentada deveria restringir-se à glosa. A
requerente, porém, a par da glosa, alegou a desconsideração de estimativas compensadas.
Não procede a afirmação de que estimativas foram desconsideradas pela autoridade
fiscal, pois a Dcomp omitiu essa informação e, por conseguinte, as estimativas não poderiam
ter sido computadas no saldo negativo. Portanto, esse fato não tem o condão de acarretar a
invalidade do ato administrativo.
Entretanto, como ficou assentado em decisões anteriores, as estimativas não são
débitos autônomos, tratando-se de antecipação do débito de IRPJ (ou CSLL) a ser apurado no
final do ano base. Nesse sentido, o valor recolhido como estimativa deve ser utilizado para
deduzir o imposto devido ou para compor o saldo negativo do período. O mesmo se dá quando
a estimativa é compensada.
No caso em exame, constata-se, pelas pesquisas de fls. 2.319 a 2.322, que foram
compensadas as estimativas de março, maio e outubro de 2007, mediante Dcomps apresentadas
dentro do próprio ano base, como demonstra o quadro abaixo.

A soma das estimativas compensadas é de R$ 384.755,04. E, assim como as
estimativas recolhidas, as compensadas também devem compor o saldo negativo. Portanto
deve ser acrescido ao crédito já reconhecido o valor de R$ 384.755,04.
Quanto às glosas de parte das retenções de CSLL, a requerente afirmou que não
recebeu das fontes pagadoras os informes de rendimentos. Mas, apesar disso, teria como provar
as retenções com os documentos que acompanham a manifestação de inconformidade.
O exame dos referidos documentos, entretanto, não prova a existência das retenções
que foram glosadas no despacho decisório.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.757 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935551/2014-95

Na prova documental, o documento deve ser apto a representar o fato probando.
Portanto, não servem como prova documentos que não tenham relação com esse fato. Assim, o
contribuinte que, no âmbito do processo fiscal, traz documentos contábeis para provar fatos por
ele alegados precisa deixar clara a relação entre os documentos e as alegações feitas.
No caso concreto, a requerente apresentou, entre notas fiscais, extratos bancários e
folhas do Livro Razão, mais de dois mil e duzentos documentos, sem estabelecer qualquer
vínculo específico entre eles e os fatos controversos, que consistem na retenção na fonte de
valores a título de CSLL.
Note-se que a Dcomp em questão continha duzentos e trinta e quatro retenções na
fonte de CSLL, das quais setenta não haviam sido confirmadas, ou o foram parcialmente.
Dessa forma, caberia à requerente exibir as notas fiscais pertinentes ao caso, indicando
os tributos retidos na fonte (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, ISS...) e os valores líquidos dos
documentos. Depois disso, tinha de mostrar nos extratos bancários os créditos em conta dos
respectivos valores líquidos. A requerente não procedeu assim. Simplesmente juntou aos autos
dois mil, cento e setenta documentos, supondo com isso estar fazendo prova do fato
controverso.
O exame desses documentos não comprova de forma específica as retenções. No
fundo, a requerente, ao apresentar aquela copiosa quantidade de documentos, pretendia que o
órgão julgador fizesse uma auditoria para provar o que se alegava na manifestação de
inconformidade. Ocorre que esse ônus probatório é do contribuinte.
Foi mencionado na manifestação de inconformiade o princípio da busca da verdade
material. Sobre esse princípio, vale transcrever as observações do tributarista Sérgio André
Rocha:
Dessa forma, o princípio da verdade material, corolário da própria imposição
da legalidade dos atos administrativos, determina uma tripla exigência: a) que se
demonstre, com maior grau de verossimilhança possível, a veracidade dos
fatos alegados no âmbito do processo; b) limitando-se as situações em que se
presume a ocorrência dos fatos relevantes; c) sendo deferido às partes o
direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a
procedência de suas alegações. (Processo Administrativo Fiscal: controle
administrativo do lançamento tributário. São Paulo: Almedina, 2018, p 219)
(g.n.)
O princípio em comento requer que se demonstre a veracidade dos fatos alegados.
Ocorre que, nos processos de restituição e compensação, é o contribuinte quem alega a
existência de um direito nascido de determinadas circunstâncias fáticas igualmente alegadas
por ele.
A busca da verdade material, por mais que vincule a Administração, não lhe transfere
o ônus de provar alegações do contribuinte. Aliás, a doutrina transcrita acima evidencia que a
busca da verdade material envolve uma tripla exigência. Uma delas é garantir ao contribuinte o
direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a procedência de suas
alegações.
Não cabe, em princípio, à autoridade fiscal produzir provas que incumbem ao
contribuinte, sobretudo quando os fatos alegados devam ser comprovados mediante
documentos cuja guarda compete, por força de lei, ao próprio contribuinte.
Em suma, na ausência de prova das retenções, mantém-se a glosa.

10.O crédito relativo às retenções de CSLL na fonte em benefício da interessada
foi originalmente reconhecido pelo DD. no valor de R$ 2.838.555,35, tendo a r. decisão
recorrida admitido o montante adicional de R$ 384.755,04, relativo a estimativas compensadas,
muito embora a DComp tenha omitido essa informação.
11.Em apertada síntese, a Recorrente alega que, apesar de não ter localizado os
informes de rendimentos, os documentos anexados aos autos são hábeis para provar que
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.757 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935551/2014-95

efetivamente sofreu as retenções de CSLL por ela informadas, sendo detentora do indébito
remanescente de R$ 170.115,62; bem como que as receitas relativas aos serviços prestados
foram devidamente oferecidas à tributação, fato incontroverso que pode ser aferido da simples
análise da DIPJ. Alega, ademais, que de acordo com as informações do sistema DIRF, as
retenções de CSLL são de, no mínimo, R$ 2.890.170,70, e não apenas R$ 2.838.555,35 como
admitido pelo DD.
12.Pois bem, o v. acórdão recorrido, ao se referir à prova produzida pela
Recorrente das retenções de CSLL que teriam sido efetivadas pelas fontes pagadoras, afirmou
que “a requerente apresentou, entre notas fiscais, extratos bancários e folhas do Livro Razão,
mais de dois mil e duzentos documentos, sem estabelecer qualquer vínculo específico entre eles e
os fatos controversos, que consistem na retenção na fonte de valores a título de CSLL. Note-se
que a Dcomp em questão continha duzentos e trinta e quatro retenções na fonte de CSLL, das
quais setenta não haviam sido confirmadas, ou o foram parcialmente. Dessa forma, caberia à
requerente exibir as notas fiscais pertinentes ao caso, indicando os tributos retidos na fonte
(IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, ISS...) e os valores líquidos dos documentos. Depois disso, tinha de
mostrar nos extratos bancários os créditos em conta dos respectivos valores líquidos. A
requerente não procedeu assim. Simplesmente juntou aos autos dois mil, cento e setenta
documentos, supondo com isso estar fazendo prova do fato controverso. O exame desses
documentos não comprova de forma específica as retenções. No fundo, a requerente, ao
apresentar aquela copiosa quantidade de documentos, pretendia que o órgão julgador fizesse
uma auditoria para provar o que se alegava na manifestação de inconformidade. Ocorre que
esse ônus probatório é do contribuinte”.
13.Nos termos da Súmula CARF no 143, aplicável, mutatis mutandis, para a
CSLL, “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
14.Confira-se, a propósito, o acórdão 9101-003.437, proferido pela C. 1a Turma
da Câmara Superior deste Sodalício, que serviu como um dos precedentes para a edição da
referida súmula, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa
mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.

15.No caso sub examine, verifica-se que a Recorrente carreou aos autos cópias da
DIPJ (fls. 61/220), das Notas Fiscais relativas à prestação dos serviços cujos pagamentos
supostamente teriam sofrido a retenção de CSLL na fonte pelos tomadores (fls. 317/725),
relatórios de baixa de contas a receber (fls. 727/788), extratos bancários onde estariam lançados
os respectivos recebimentos (fls. 790/1120 e 1836/2266), razão das contas de CSLL a recuperar
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.757 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935551/2014-95

(fls. 1122/1833) e relação de rendimentos e retenções, com planilha consolidada (arquivo não
paginável de fls. 2385).
16.Nesse cenário, considerando que o Recurso Voluntário foi instruído com
planilha que, em tese, pode colaborar com a compreensão dos documentos juntados
anteriormente e, em prestígio ao princípio da verdade material, entendo que as provas
documentais anteriormente referidas merecem uma análise pormenorizada, só exequível na
unidade da Receita Federal de origem, com eventuais intervenções com o contribuinte, se
entendidas necessárias.
17.Outrossim, o inciso III do §4o do artigo 2o c/c artigo 28 da Lei 9.430, de 1996,
na redação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, é de meridiana clareza ao
condicionar o cômputo das receitas na determinação do lucro real como requisito para que o
tributo retido na fonte possa ser deduzido no saldo a pagar ou a ser compensado, litteris:
Art. 2o. Omissis.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre
o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14,
17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.

18.Sobre o tema, a Súmula CARF no 80, igualmente aplicável à CSLL, é
categórica ao indicar que “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
19.Para maior clareza, consulte-se a ementa do acórdão 105-17.403, proferido
pela C. 5a Câmara do precursor 1o Conselho de Contribuintes, adotado como precedente da
súmula em espeque:
Ementa: RESTITUIÇÃO - COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - OFERECIMENTO DO RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO - Declaração do tomador
de que realizou a retenção do tributo na fonte, aliada à nota fiscal emitida com referido
destaque, faz prova da existência do direito de crédito do contribuinte.
No entanto, não basta que o contribuinte comprove a existência do crédito do tributo retido na
fonte. Para fazer jus restituição, é necessário que seja demonstrado que o rendimento de onde
originou referido crédito tenha integrado a base de tributação do imposto de renda. Sem esta
demonstração, apesar de comprovada a existência do crédito, não se implementa a condição
necessária para sua devolução.
Recurso Voluntário negado.

20.Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.757 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935551/2014-95

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(...)
(Acórdão no 1003-002.424, j. 08.06.2021, original sem grifo)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRRF. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos casos de declaração de compensação, o ônus da prova do indébito é do contribuinte.
(Acórdão no 1301-005.919, j. 18.11.2021, original sem grifo)

21.Bem se vê, pois, que é factível que o interessado produza prova sobre a
retenção por quaisquer outros meios de que disponha, mas deverá comprovar, igualmente, que as
respectivas receitas foram computadas na base de cálculo do tributo.
22.Desse modo, diante da prova complementar que instruiu o recurso voluntário,
exsurge a necessidade de se examinar a higidez do direito creditório reclamado à luz do conjunto
probatório produzido nos autos, bem como se os valores das receitas sobre as quais incidiu a
CSLL retida na fonte em questão foram efetivamente oferecidas à tributação. Quanto a esse
último aspecto, destaque-se que a mera juntada da DIPJ de fls. 61/220 não é suficiente para que
se conclua sobre o efetivo oferecimento à tributação das receitas.
23.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Intimar a Recorrente a comprovar, no prazo de 30 dias, que as receitas sobre
as quais incidiu a CSLL retida na fonte objeto do direito creditório foram
oferecidas à tributação;
b) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações
deduzidas pela Recorrente com base na prova produzida nos autos,
especialmente, mas não exclusivamente, em relação às cópias da DIPJ (fls.
61/220), das Notas Fiscais relativas à prestação dos serviços cujos
pagamentos supostamente teriam sofrido a retenção de CSLL na fonte pelos
tomadores (fls. 317/725), dos relatórios de baixa de contas a receber (fls.
727/788), dos extratos bancários onde estariam lançados os respectivos
recebimentos (fls. 790/1120 e 1836/2266), da razão das contas de CSLL a
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.757 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935551/2014-95

recuperar (fls. 1122/1833) e da relação de rendimentos e retenções, com
planilha consolidada (arquivo não paginável de fls. 2385);
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de 30 dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2397
DF CARF MF
Original